Tribunal: TJSP
Processo: 1064521-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA SOCIEDADE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA ENTRADA REALIZADO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DAS RÉS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA SOCIEDADE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA ENTRADA REALIZADO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DAS RÉS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório deixa evidenciado que a autora não tomou as devidas precauções para verificar a legitimidade do boleto que recebeu em seu e-mail para pagamento parcial do preço avençado, mesmo tendo constado do documento o nome de beneficiário alheio às negociações, o que a levou a ser vítima do golpe do boleto falso, acreditando que estava pagando à demandada, quando não foi isso que ocorreu. Apresenta-se evidente que a demandante foi vítima de fraude, porém nenhuma responsabilidade pode ser atribuída às demandadas pelo ocorrido, dada a ausência de qualquer base probatória que possa relacioná-las ao fato. 2. A análise da prova produzida permite alcançar o convencimento de que houve culpa exclusiva de terceiro e da própria autora. Assim, não há razão para falar em continuidade ao contrato sem que a vendedora tenha recebido o valor da entrada, e tampouco se cogitar da responsabilidade desta pela reparação de danos de ordem material. 3. Diante desse resultado, e na forma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial devida pela apelante a 15% sobre o valor atualizado da causa.